Tribunal: TJES
Processo: 5001151-05.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5001151-05.2016.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VI
ANA

APELADO:

E
RILDO EURICO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

2. Nesses termos, diante da falta de preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se desacertada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso para anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5001151-05.2016.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VI
ANA

APELADO:

E
RILDO EURICO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VI
ANA

em face
da sentença

proferida

no Id 6792394
pelo
Ju
í
z
o
da
Vara
Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro
Público e Meio Ambiente
de
Viana,

nos autos
d
a

execução
fisca
l
por
ele manejada em face de
ERILDO EURICO DOS SANTOS

que

julgou
extinta a execução
por aba
n
dono
,
nos termos do art.

485
, inciso
II
I
,
do CPC.

Em suas razões recursais, o Município Apelante alegou, em síntese, que não restou configurado o abandono da causa, pois não houve a aplicação do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 que determina que o juiz deverá suspender a execução fiscal se o devedor não for localizado, conforme estabelecido no Tema nº 635 do STJ, bem como não restou configurada a inércia do Exequente.

PRELIMINAR DE
ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

O Município Apelante requer que seja atribuído efeito suspensivo à apelação.

Sem razão.

Consoante entendimento desta Eg. 1ª Câmara Cível,
[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço do pedido.

MÉRITO

Pois bem,
analisando detidamente os autos concluo que merece prosperar a irresignação recursal,

eis
que
não
foram cumpridos os requisitos para a regularidade da extinção da execução por abandono.

Isso porque, é entendimento pacificado
do C
olendo Superior
T
ribunal de
J
ustiça que a extinção por abandono da causa pressupõe a
intimação pessoal da parte para promover o prosseguimento do feito
(art. 485, §1º, do CPC) e,
no caso de já ter havido a citação
,
o requerimento expresso da parte adversa (art. 485, §6º do CPC e Súmula nº 240, STJ). Vejamos recentes julgados nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula nº 240/STJ) e a intimação pessoal do autor.

2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital
. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.451.622; Proc. 2019/0044340-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 15/08/2019; DJE 04/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
EXECUÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE.
ABANDONO DE CAUSA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO EXECUTADO PARA FINS DE EXTINÇÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 240/STJ E DO ART. 485, § 6º, DO CPC.
AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos moldes do entendimento enunciado por esta Corte Superior na Súmula nº 240/STJ e da disposição contida no 485, § 6º, do CPC, para fins de extinção da execução, por eventual abandono de causa, é necessário que haja prévio requerimento da parte interessada nesse sentido (no caso dos autos, da executada, ora agravante), o que não se verificou
. 2. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-Exec-MS 9.682; Proc. 2007/0007818-0; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Presidente da Terceira Seção; Julg. 22/09/2021; DJE 28/09/2021)

Desta feita,
como
não
houve
a intimação pessoa
l
do Apelante, não
restou devidamente configurado
abandono da causa,
motivo pelo qual
revela-se
des
acertada a sentença que julg
ou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Diante
do exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para ANULAR a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões